Tribunal: STJ
Processo: 0001920-89.2013.8.05.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270044 - BA
(2022/0399869-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAURO FALCAO CARNEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os
óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser
genérica, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. No caso dos autos, apesar de a decisão impugnada não ter admitido o
recurso especial, com base na incidência das Súmulas n. 83 do STJ, n. 7
do STJ e n. 211 do STJ, a defesa não apresentou fundamentação clara,
específica e pormenorizada que contraditasse, notadamente, o
fundamento relativo à afirmação de que "a Turma Julgadora sustentou
não se tratar de vício insanável, o qual é passível de preclusão em face
das peculiaridades do caso, notadamente, a [...] a ausência de
demonstração de prejuízo", ocasião em que rememorou, por meio de
transcrição, que o acórdão aludira que "a nulidade da assentada
objurgada, além de absolutamente injustificada, seria completamente
inócua, porque, ao fim e ao cabo, considerando que o réu já não mais
Documento eletrônico VDA55819620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d7a5430-cf99-4208-8df2-3363c3d8a97b

ocupa foro por prerrogativa de função, presentar-se-ia o Parquet, mais
uma vez, pelo Promotor de Justiça oficiante na Comarca de Origem, [de
modo que], por tais fundamentos, não há que se falar em prejuízo ao
Apelante".

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d7a5430-cf99-4208-8df2-3363c3d8a97b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270044 - BA
(2022/0399869-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAURO FALCAO CARNEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO -
BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os
óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser
genérica, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
2. No caso dos autos, apesar de a decisão impugnada não ter admitido o
recurso especial, com base na incidência das Súmulas n. 83 do STJ, n. 7
do STJ e n. 211 do STJ, a defesa não apresentou fundamentação clara,
específica e pormenorizada que contraditasse, notadamente, o
fundamento relativo à afirmação de que "a Turma Julgadora sustentou
não se tratar de vício insanável, o qual é passível de preclusão em face
das peculiaridades do caso, notadamente, a [...] a ausência de
demonstração de prejuízo", ocasião em que rememorou, por meio de
transcrição, que o acórdão aludira que "a nulidade da assentada
objurgada, além de absolutamente injustificada, seria completamente
inócua, porque, ao fim e ao cabo, considerando que o réu já não mais
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

ocupa foro por prerrogativa de função, presentar-se-ia o Parquet, mais
uma vez, pelo Promotor de Justiça oficiante na Comarca de Origem, [de
modo que], por tais fundamentos, não há que se falar em prejuízo ao
Apelante".

3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra a
LAURO FALCAO CARNEIRO
decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão da
Vice-Presidência da Corte local que inadmitiu o recurso especial.

VOTO
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra
AREsp n. 1.785.474/SC,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
3/5/2021)
Nesse sentido:
[...] 1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
é requisito para o conhecimento do agravo.
recurso especial
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência
dos óbices apontados pela decisão agravada. [...] 4 . Agravo
regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.096.679/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 9/3/2023)

No caso dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial teve a
seguintes fundamentação:
[...]
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Lauro Falcão
Carneiro, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o Acórdão proferido pela Segunda
Turma da Primeira Câmara Criminal (ID
), que deu
21680447/52
parcial provimento à Apelação Criminal por ele manejada, o qual
foi mantido após a rejeição dos embargos de declaração opostos
pela defesa (Acórdão de ID 21680468) e pelo Ministério Público
do Estado da Bahia (Acórdão de ID 21680468). Alega o
Recorrente a caracterização de 1) negativa de vigência ao artigo
29, V e VI, da
e ao artigo 564, III, alínea “a”, do
Lei 8.625/1993,
Código de Processo Penal, com vistas a que seja reconhecida a
nulidade absoluta decorrente da ausência de intervenção do
membro do Ministério Público com atribuição legal para atuar em
todos os termos do processo; 2) negativa de vigência ao artigo
384, do Código de Processo Penal, decorrente da condenação por
fato não descrito na denúncia, com ofensa ao princípio da
correlação entre acusação e sentença, no intuito de que seja
absolvido da imputação formulada com base no artigo 89 da
3) violação ao artigo 1°, II, do Decreto
Lei 8.666/1993;
na medida em que, por se tratar de peculato de uso,
Lei 201/1967,
não pode ter por objeto dinheiro, com vistas à absolvição. Aduz,
ainda, 4) a existência de dissídio jurisprudencial entre o Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia e o Supremo Tribunal Federal na
interpretação dos artigos 89, da
e 1o, II, do D.
Lei 8.666/1993,
no que tange a absorção do “peculato de uso” pelo
Lei 201/1967,
crime do
da Lei de Licitações. A esse respeito argumenta
art. 89,
que “Em síntese, o ponto nodal da divergência nas interpretações
cinge-se ao fato de o Acórdão recorrido consignar que não deve
haver a consunção entre os crimes em questão, enquanto o
Acórdão paradigmático consigna que consunção deve ser
reconhecida, tendo em vista que o crime do
da Lei de
art. 89
Licitações absorve o do
o, II, do Dec. -
art. 1
Lei 201/67.
Prevalecendo o entendimento constante no acórdão paradigma, o
Recorrente não poderia ter sido condenado pelas duas infrações,
vez que o delito do
o, II, do Dec.-
constitui
art. 1
Lei no 201/67
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

mero exaurimento do crime tipificado no
da Lei n/ 8.
art. 89
Indicada a divergência entre as interpretações, conferidas
666/93.
pelo Tribunal de Justiça da Bahia e pelo Supremo Tribunal
Federal, requer se faça prevalecer o entendimento adotado pela
Suprema Corte sobre a matéria”. (Razões recursais de ID
21680471). O Ministério Público apresentou as contrarrazões de
ID 21680481.
É o relatório.
Da leitura detida do in folio, vislumbra-se inviável exercer um
juízo prévio de admissibilidade positivo do recurso especial em
testilha. O pleito veiculado nas razões da irresignação
excepcional, com vistas a que seja reconhecida a nulidade
absoluta decorrente da ausência de intervenção do membro do
Ministério Público com atribuição legal para atuar em todos os
termos do processo, encontra-se em desarmonia com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo no caso em tela o quanto previsto no enunciado da
: "Não se conhece do recurso especial pela
súmula 83/STJ
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Com efeito, ao decidir a matéria, a
Turma Julgadora sustentou não se tratar de vício insanável, o qual
é passível de preclusão em face das peculiaridades do caso,
notadamente, a falta de arguição oportuna e, ainda, a ausência de
. Confira-se o trecho do Acórdão:
demonstração de prejuízo

(...) a eventual nulidade pela ausência do Parquet nos atos
instrutórios possui natureza relativa, reclamando alegação
oportuna, o que não ocorreu no caso vertente. In casu, a
defesa técnica não apresentou nenhuma insurgência em face
da atuação da aludida Promotora. Registre-se, inclusive,
que, após o encerramento da instrução criminal,
oportunizou-se ao réu, às fls.
e
o
1301/1302
1350/1351,
requerimento de diligências, ao que a defesa, na petição de
fls.
nada falou sobre a suposta ilegitimidade da
1353/1354,
presentante do Parquet. Por derradeiro, cabe registrar que as
alegações finais defensivas (fls.
), mais uma vez,
1428/1436
não se irresignam contra a suposta nulidade aqui abordada,
limitando-se a requerer a absolvição do réu por ausência de
tipicidade; inexistência de dano ao erário e ausência de dolo
específico. Assim, é de se perceber, à exaustão, que o
Apelante não se desincumbiu de demonstrar qual o prejuízo
teria efetivamente sofrido pela atuação da Dra. Ana Paula
Limoeira Carvalho, plenamente capacitada a formular
perguntas às testemunhas e ao acusado, limitando-se a
defesa técnica a arguir suposta ilegitimidade da douta
Promotora, de forma inovadora e tardia, passados mais de 5
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

(cinco) anos da realização dos atos de instrução (...)
Registre-se, por oportuno, que a nulidade da assentada
objurgada, além de absolutamente injustificada, seria
completamente inócua, porque, ao fim e ao cabo,
considerando que o réu já não mais ocupa foro por
prerrogativa de função, presentarse-ia o Parquet, mais
uma vez, pelo Promotor de Justiça oficiante na Comarca
de Origem. Por tais fundamentos, não há que se falar em
, incidindo, in casu, a norma inserta no
prejuízo ao Apelante
do CPP, que consagra o princípio do pas de nullité
art. 563,
sans grief, um dos cânones do processo penal moderno.
(Acórdão de ID
).
21680447/52

O critério decisório adotado revela-se harmônico com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]
De outra parte, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial
no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 384,
do Código de Processo Penal. Isso porque não houve
de ID
e
manifestação do Colegiado nos Acórdãos
21680447/52
ID 21680468 a respeito da matéria. Ademais, verifica-se que,
embora o recorrente sustente ter alegado a temática em sede de
embargos de declaração, não houve o questionamento, na presente
via, de ofensa ao artigo 619, do Código de Processo Penal, em
face de suposta omissão do Colegiado na apreciação dos
aclaratórios articulados pela defesa. Restando, portanto, patente a
inexistência de, ao menos, prequestionamento ficto, sendo, por via
de consequência, impositiva a aplicação do teor do enunciado da
, segundo a qual: “Inadmissível recurso
Súmula 211 do STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Oportuno colacionar os precedentes do STJ a esse respeito: [...]
Por outro lado, a análise do pleito do recorrente, com vistas a
desconstituição da convicção firmada no Acórdão impugnado,
para lograr a
quanto ao crime previsto no artigo 1°, II,
absolvição
do Decreto
pautado na premissa de que, por se
Lei 201/1967,
tratar de peculato de uso, não pode ter por objeto dinheiro,
demanda, no presente caso, incursão no acervo fático-probatório,
de modo a ensejar a aplicação do verbete
da Corte
sumular no 7,
Infraconstitucional, cuja redação leciona que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.".
[...]
Melhor sorte não alcança o pleito
apresentado com
absolutório
lastro no dissenso pretoriano (alínea “c”, inciso III, do
da
art. 105,
), na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já se
CF/1988
manifestou, em julgados posteriores ao paradigma erigido, pela
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

necessidade de exame do objeto da irresignação caso a caso, com
a conseguinte demanda de revolvimento fático probatório para
apreciação da absorção entre os crimes em deslinde (ART. 89 DA
e
o, II, DO DECRETO-
LEI N. 8.666/1993
ART. 1
, de modo a ensejar, também nesta cota, dadas
LEI N. 201/1967)
as circunstâncias, o teor do enunciado da Súmula n° 07, do STJ.
Confiram-se os julgados em casos análogos: [...]
Destarte, tendo sido sedimentado no Acórdão recorrido que a
absorção entre os delitos deve ser analisada “à luz da concretude
dos fatos” e tendo sido a pretensão afastada pelo Colegiado, resta
evidenciada a necessidade de prévia análise dos elementos de
prova para o enfrentamento da pretendida consunção entre o
delito de “peculato de uso” (art. 1°, II, do Decreto Lei 201/1967)
pelo crime do
da Lei de Licitações, de modo a ensejar,
art. 89,
também nesta cota, a incidência da Súmula n° 07, do STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. [...] (flS. 2.256-2.269)

Todavia, apesar de
o recurso
a decisão impugnada não ter admitido
especial, com base na incidência das Súmulas n. 83 do STJ, n. 7 do STJ e n. 211
do STJ, a defesa não apresentou fundamentação clara, específica e
notadamente, o fundamento relativo à
pormenorizada que contraditasse,
afirmação de que "a Turma Julgadora sustentou não se tratar de vício insanável, o
qual é passível de preclusão em face das peculiaridades do caso, notadamente, a
[...] a
", ocasião em que rememorou, por
ausência de demonstração de prejuízo
meio de transcrição, que o acórdão aludira que "a nulidade da assentada objurgada,
além de absolutamente injustificada, seria completamente inócua, porque, ao fim e
ao cabo, considerando que o réu já não mais ocupa foro por prerrogativa de
função, presentar-se-ia o Parquet, mais uma vez, pelo Promotor de Justiça
oficiante na Comarca de Origem, [de modo que], por tais fundamentos, não
há que se falar em prejuízo ao Apelante".
Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

Documento eletrônico VDA55819952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 6727bdea-2ba4-4302-a740-6e15d1e362b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0399869-1
AREsp 2.270.044 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019208920138050211 0001920892013805021150000
0001920892013805021150001 19208920138050211 1920892013805021150000
1920892013805021150001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: LAURO FALCAO CARNEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: LAURO FALCAO CARNEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURO FALCAO CARNEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR - BA032751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542524449023344311845@
2022/0399869-1 - AREsp 2270044 Petição : 2025/0073605-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:22
Código de Controle do Documento: D48F06DA-751D-43A9-80FB-BEDA0D6AABE8